Tribunal: TJMT
Processo: 1030973-61.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1030973-61.2025.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargante: LORRANE PIENARO DA CUNHA.
Embargado: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A.
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITO MODIFICATIVO INDEVIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado e requer a modificação do acórdão para reconhecimento da inexistência de débito e consequente indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 48 da Lei no 9.099/95.
O acórdão recorrido enfrentou adequadamente todas as matérias suscitadas pela parte, com fundamentação clara e coerente, tendo consignado que a cobrança decorreu da devolução em duplicidade de valores anteriormente estornados à autora, afastando a alegação de cobrança indevida.
A embargante não demonstrou a presença de qualquer vício no julgado, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado da decisão, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração com intuito modificativo.
A tentativa de rediscutir o mérito da causa por meio de embargos configura desvio da finalidade do recurso integrativo, cuja utilização indevida compromete a celeridade e a segurança jurídica dos julgados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
A existência de decisão devidamente fundamentada, ainda que contrária aos interesses da parte, não configura omissão apta a justificar a modificação do julgado.
A rejeição dos embargos é medida que se impõe quando ausentes os vícios previstos no art. 48 da Lei no 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 373, I, 487, I, 80, II, e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1021487-20.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 06.10.2023, DJE 09.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030973-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORRANE PIENARO DA CUNHA - CPF: 046.728.911-51 (RECORRENTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1030973-61.2025.8.11.0001.

Origem:
Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: LORRANE PIENARO DA CUNHA
.

Embargado:
BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITO MODIFICATIVO INDEVIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado e requer a modificação do acórdão para reconhecimento da inexistência de débito e consequente indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 48 da Lei no 9.099/95.

O acórdão recorrido enfrentou adequadamente todas as matérias suscitadas pela parte, com fundamentação clara e coerente, tendo consignado que a cobrança decorreu da devolução em duplicidade de valores anteriormente estornados à autora, afastando a alegação de cobrança indevida.

A embargante não demonstrou a presença de qualquer vício no julgado, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado da decisão, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração com intuito modificativo.

A tentativa de rediscutir o mérito da causa por meio de embargos configura desvio da finalidade do recurso integrativo, cuja utilização indevida compromete a celeridade e a segurança jurídica dos julgados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A existência de decisão devidamente fundamentada, ainda que contrária aos interesses da parte, não configura omissão apta a justificar a modificação do julgado.

A rejeição dos embargos é medida que se impõe quando ausentes os vícios previstos no art. 48 da Lei no 9.099/95.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 373, I, 487, I, 80, II, e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1021487-20.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 06.10.2023, DJE 09.10.2023.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA – COBRANÇA IRREGULAR NÃO VERIFICADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Parte recorrida comprovou que após contestação na via administrativa de 02 (duas) compras no valor de R$ 3.970,08 (três mil, novecentos e setenta reais e oito centavos), que foi dividido em 12 vezes de R$ 330,84 (trezentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), cada parcela, houve no mês de janeiro/2025, a devolução das primeiras parcelas correspondente a primeira e segunda compra, sendo que no mês de março/2025, houve a devolução das 24 (vinte e quatro) parcelas, o que incidiu no enriquecimento ilícito da recorrente, pois recebeu crédito a mais do que deveria.

3.

Desse modo, no mês seguinte houve a cobrança para recorrida reaver o que foi devolvido a mais, uma vez que ocorreu a duplicidade de estorno.

4.

A recorrente não comprovou que não tenha recibo o estorno de 26 (vinte e seis) parcelas ao invés de receber apenas 24 (vinte e quatro) parcelas.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e danos morais.

6.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CONTRATO ASSINADO. ASSINATURA SIMILAR A OLHO NU E OUTROS ELEMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 32 TURMA RECURSAL. ÁUDIO DE RENEGOCIAÇÃO NÃO IMPUGNADO. DOCUMENTOS PESSOAIS ENTREGUES NA CONTRATAÇÃO RG E COMPROVANTE DE ENDEREÇO. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA LEGALIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor, ora Recorrente, sustenta que não possui relação jurídica ou débito junto à instituição financeira Reclamada, e, por isso, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito realizada no valor total de R$ 1.097,05 é indevida fazendo jus a danos morais, ao argumento de que o contrato assinado juntado à defesa foi objeto de fraude. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

2.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta regularidade na contratação de serviços bancários de crédito pessoal unificado com proteção e cartão de crédito, juntando termo de adesão devidamente assinado, com entrega de documentos pessoais (RG e comprovante de endereço), com assinatura aposta com similaridade visível a olho nu, de modo que aplica-se a súmula 32 das turmas recursais do TJMT, a qual dispõe “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).” Aliado a isso, foi juntada gravação de ligação de renegociação, não impugnada pelo reclamante.

3. Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, o autor não gravação, ou ainda justificou o motivo dos seus documentos pessoais constarem anexos ao contrato digitalizado.

4. Restando comprovado a contratação dos referidos serviços com a instituição financeira, de modo que a negativação da débito inadimplido constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO o requerente ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO o autor ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.

Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar o Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.” (N.U 1021487-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025